Tribunal: CARF
Processo: 10380.000932/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000932/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 54,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$19.120,75 a título de multa de ofício isolada
por atraso de entrega em 27.08.2005 da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) do ano-calendário de 2004, cujo prazo final era 28.02.2005:
4- DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO Valor em Reais
Cálculo da multa: 6 X 2% X R$ 318.679,24 = 38.241,50 X 50%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000932/2007-63
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Valor da Multa a pagar (Código 2170) 19.120,75
5- DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO
Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf fora do
prazo fixado na legislação, enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por
cento) sobre o montante do Imposto der Renda e Contribuições retidos na Fonte
informado na Dirf, por mês-calendário ou fração, respeitados o percentual máximo de
20% e o valor mínimo de R$200,00, em se tratando de pessoa física ou pessoa jurídica
optante pelo Simples e R$ 500,00 para os demais casos.
A multa cabível foi reduzida em cinquenta por cento em virtude da entrega
espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa mínima.
Fundamentação: Art. 113, § 3° e art. 160 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN); art. 11 do Decreto-lei n°1.968, de 23 de
novembro de 1982, com redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei n° 2.065 de 26 de
outubro de 1983; art. 30 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995; art. 7° da Lei
n°10.426, de 24 de abril de 2002 e Instrução Normativa SRF n° 197, de 10 de
setembro de 2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de 22.11.2007, e-fls. 61-67:
ATRASO NA ENTREGA DA DIRF.
A obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF abrange todos os órgãos da Administração Pública, vinculados às
pessoas jurídicas de direito público, que incorram nas situações previstas na legislação
como determinantes para a apresentação do documento junto à Administração
Tributária.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2008, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.03.2008, e-fls. 79-97, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1- PRELIMINARMENTE.
Inicialmente, ressaltamos a tempestividade do presente recurso, por não haver
transcorrido 30 (trinta) dias da data de notificação da decisão administrativa de que
ora se recorre, erroneamente não dirigida à Procuradoria Geral do Estado do Ceará,
como também, da inexistência de intimação para o representante legal dos órgãos do
Estado do Ceará, para processos administrativos e judiciais, a Procuradoria Geral do
Estado do Ceará.
II — DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS DOS ÓRGÃOS
ESTATAIS, POIS TRATAM DA MESMA MATÉRIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
Ilustres Conselheiros, existem vários processos administrativos de órgãos
estatais (relação anexa), que discutem a mesma matéria fática e jurídica aqui tratada,
qual seja, a inexistência de obrigação legal e a inocorrência de dano à Receita Federal,
referente à necessidade de apresentação separada de cada órgão estatal das
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

informações referentes à DIRF, ano-base 2004, pois estas informações foram enviadas
de forma conjunta pela pessoa jurídica competente, por meio de sua Secretaria da
Fazenda.
Contudo, embora tratem de idêntica matéria fática e jurídica, muitos destes
processos, não obstante a impugnação apresentada neste processo, que diz respeito,
por evidência, a todos os órgãos autuados, não foram conhecidos, por
intempestividade de impugnação. A despeito do Estado do Ceará ter se manifestado
sobre a impossibilidade de revelia, diante da existência do presente processo, que
impõe a conexão de todos os processos, para julgamento conjunto, para uniformidade
das decisões e em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Ressaltamos que a persistência da situação acima descrita provoca imediato
desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois, embora a matéria
aqui tratada não esteja definitivamente julgada, ocasiona efeitos como se estivesse, por
exemplo, com a imediata inscrição dos referidos órgãos no SIAFI.
Por seu turno, nos citados processos não conhecidos por intempestividade foram
interpostos recursos administrativos a este Egrégio Conselho de Contribuintes.
Importante ressaltar, ainda, que nenhum dos órgãos autuados pela Receita
Federal, muito embora possuam CNPJ próprio, é dotado de personalidade jurídica,
constituindo-se em meros órgãos sem autonomia administrativa e financeira.
Destarte, requer-se a reunião dos processos existentes dos demais órgãos do
estado do Ceará em grau de recurso a este insigne Conselho, que tratam da mesma
matéria fática e jurídica, sob pena de cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, pois o recorrente já sofre efeitos negativos com a inscrição no SIAFI de
seus órgãos, em virtude da meteria aqui ainda não decidida definitivamente, juntando-
se estes autos e os demais processos dos órgãos do Estado do Ceará, que tratam da
mesma matéria fática e jurídica, ao processo n.° 10380-000.924/2007-17.
III - DO MÉRITO.
A) DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
A autuação mostra-se inconsistente, como bem destacaram os dois votos
vencidos existentes na decisão de que ora se recorre.
III - DO MÉRITO.
A) DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
A autuação mostra-se inconsistente, como bem destacaram os dois votos
vencidos existentes na decisão de que ora se recorre.
Com efeito, compulsando-se a legislação fiscal em vigor, verifica-se que houve
apenas um equívoco de interpretação por parte da Administração Fazendária federal,
vez que a atuação do órgão do Estado do Ceará não trouxe qualquer prejuízo em
relação ao envio das informações referentes à DIRF em evidência, assim como
respeitou as normas então vigentes para o envio de DIRF' s pelas pessoas jurídicas de
direito público.
O art. 1° da IN SRF n.° 493, de 13 de janeiro de 2005, traz o rol de obrigações a
apresentar DIRF, dentre eles, as pessoas jurídicas de direito público e não os seus
órgãos. [...]
Com efeito, os órgãos que compõem a administração pública não possuem
personalidade jurídica própria, sendo instrumentos de atuação do ente federativo — no
caso, o Estado do Ceará -, este sim detentor de personalidade jurídica, constituindo-se
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

como uma pessoa jurídica de direito público, inclusive para os fins da legislação
tributária.
Em última instância, a decisão majoritária de que ora se recorre pretende impor
pesada multa ao erário público estadual, sem qualquer intimação prévia da Receita
Federal de que mudaria a forma como estava recebendo as DIRF's do Estado do
Ceará, por este ter se utilizado de conceitos consagrados na doutrina, forjados com
base na legislação nacional, em afronta ao art. 110 do Código Tributário Nacional: [...]
Ceará, cumprindo com a determinação do art. 15, I, da Lei n.° 9.779/99, vinha
apresentando as DIRF's de forma consolidada, englobando todos os seus órgãos, e
utilizando-se do CNPJ da Secretaria da Fazenda.
Observe-se a redação do dispositivo acima citado:
"Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos;
(...)"É indiscutível, portanto, a boa-fé do Estado do Ceará ao informar à
Secretaria da Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte e os
rendimentos pagos ou creditados para todos os seus beneficiários, através do CNPJ da
Sefaz (Secretaria da Fazenda), órgão arrecadador e que administra todo o Tesouro
Estadual, inclusive efetuando a liberação de valores para pagamento dos servidores
públicos e daqueles que detêm créditos junto à administração pública estadual.
Não obstante, o auto de infração impugnado imputa a órgão do Estado o ônus
de apresentar a DIRF intempestivamente. Data vênia, isso n e ocorreu, vez que o
Estado do Ceará, através da SEFAZ, já havia informado à Secretaria da Receita
Federal, no momento correto, os valores referentes às retenções de IR de todos os seus
servidores e prestadores de serviço.
Assim, a DIRF desagregada apresentada pelo órgão autuado, por exigência da
SRF, quando se verificou que servidores haviam ficado na malha fina por
desconformidade de informações, apenas reafirmou as informações já anteriormente
enviadas pelo Estado do Ceará dentro do prazo legalmente estipulado.
E, conforme cópia existente neste processo, a DIRF foi transmitida à Secretaria
da Receita Federal no prazo estipulado pelo art. 8° da IN SRF n.°493/05, in verbis:
"Art. 8o A DIRF relativa ao ano-calendário de 2004 deve ser entregue até as
20:00 horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2005."
Destarte, não há porque penalizar cada órgão do Estado do Ceará por uma
obrigação que foi integralmente adimplida pela pessoa jurídica do Estado. Dessa
forma agindo, a SRF está indevidamente penalizando o Estado, através da imputação
de multa aos seus órgãos, apesar de ele ter cumprindo com a obrigação que lhe
competia. Não nos olvidemos que a multa imputada a órgão público é efetivamente
ônus da pessoa jurídica do Estado, e não do órgão despersonalizado, pois o erário
estadual é único na Administração Direta.
Em verdade, o que ocorreu foi uma mudança nos critérios de análise por parte
da SRF, conforme inclusive noticiado em jornal (cópia já existente no processo),
sendo certo que a Administração Fazendária Federal vinha aceitando as informações
enviadas pela Secretaria da Fazenda do Estado com os valores de retenção de IR de
todos os servidores públicos do Estado. Porém, de repente, houve mudança de
interpretação, para apenas aceitar informações se oriundas de cada órgão que compõe
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

a administração pública estadual, em relação aos respectivos servidores e prestadores
de serviço.
E isso – ressalte-se – sem uma prévia comunicação ao Estado do Ceará, apesar
de a entidade, na época correta, ter enviado à Receita Federal a informação exigida.
B) DO ACERTO DOS DOIS VOTOS VENCIDOS E DAS RAZÕES DE
REFORMA DA DECISÃO MAJORITÁRIA.
Com a devida vênia, em que pese o ilustre conhecimento dos Doutos Julgadores
de 1a Instância, que de forma majoritária deram procedência ao lançamento indigitado,
tendo sempre como escudo o teor do voto vencido e da declaração de voto,
analisaremos os principais pontos do voto vencedor, para aduzir, salvo melhor
entendimento, as razões da reforma da decisão.
1) O voto vencedor entende que a intenção do legislador infralegal, com relação
ao art. 1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005 foi a de dar um sentido amplo ao conceito de
pessoa jurídica, não designando apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, além das autarquias e das demais entidades de caráter
público criadas por lei, nos termos preconizados pelo art. 41 do Código Civil, mas
abrangendo os diversos órgãos que os compõem (fls. 25). [...]
Destarte, verificamos que o raciocínio constante no voto vencedor deve ser
evitado, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança
jurídica.
O princípio da legalidade, em rápida referência, determina que ninguém seja
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5.0, II da
Constituição Federal).
Já o princípio da legalidade administrativa exige que as pessoas jurídicas de
direito público apenas atuem se a lei determinar.
Por seu turno, o princípio da segurança jurídica se aplica ao presente caso da
seguinte forma: se, no direito civil, por exemplo, para a hipótese "x" a resposta é "y".
No direito administrativo, do mesmo modo, para a hipótese "x" a resposta também
será "y".
Assim, se para o direito civil órgão não é pessoa jurídica (art. 41 do Código
Civil), para o direito administrativo órgão também não é pessoa jurídica. Sem essa
lógica não há segurança jurídica, fundamento de toda e qualquer sociedade.
Fizemos questão de no exemplo acima utilizar dois outros "campos" do direito,
pois, no direito tributário, há regra expressa, com força de lei complementar (não de
ato infralegal), que assim determina: [...]
Diante do exposto, frisamos que o Tesouro Estadual está sendo fortemente
punido e toda a Administração Estadual está sendo prejudicada om a inscrição de seus
órgãos no SIAFI por ter interpretado o art. 1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005 da forma
que todos os ramos do direito conceituam o que é pessoa jurídica de direito público.
[...].
Se a intenção do legislador infralegal era dar sentido mais amplo que abarcasse
os órgãos, deveria ter se utilizado de palavras com um conteúdo semântico mais
amplo, os conceitos indeterminados, ou ter sido expresso sobre quem era obrigado a
apresentar as DIRF's. [...]
Contudo, o legislador infralegal utilizou expressão de conhecimento geral,
utilizada nas mais diversas situações jurídicas, e sempre de forma uníssona, qual seja:
pessoas jurídicas de direito público.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

2) Consoante o voto vencedor, existe relevância no fato dos órgãos estatais
estarem inscritos no CNPJ. (fls. 25)
Mesmo o argumento de que os órgãos se encontram inscritos no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas não se sustenta, pois tal inscrição não confere
personalidade jurídica aos órgãos.
Existe a obrigação dos órgãos gestores de orçamento de se cadastrar no CNPJ.
Contudo, esta obrigação acessória não transmuda sua natureza jurídica de mero órgão
estatal, pois a Constituição Federal, em seu art. 37, XIX, exige lei específica para a
criação de pessoas jurídicas de direito público.
"Art. 37 (...)
"XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;"
Do mesmo modo, exige a Constituição do Estado do Ceará:
"Art. 154 (...)
"XVIII - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública;"
Por isso, o simples cumprimento de obrigação acessória, imposto por uma
instrução normativa, de cadastro dos órgãos no CNPJ não transmudaria o conceito de
pessoa jurídica de direito público, nem destruiria as exigências constitucionais para
criação de uma pessoa jurídica de direito público.
Mais uma vez clamamos pela reforma do referido julgado, pois as penas
pecuniária e administrativa, esta decorrente dos efeitos da inscrição no SIAFI dos
diversos órgãos estatais, são por demais injustas, frente ao direito do recorrente ou, no
mínimo, à sua manifesta boa-fé, que exigiria a possibilidade de uma declaração
retificadora, nos termos do art. 70 da Lei 10.426/2002, consoante tratado no tópico
"C", mais adiante.
3) Segundo o voto vencedor, há relevância no fato da Lei n.° 9.430/1996, em
seu art. 64 e parágrafo 1.0 ter instituído a obrigação aos órgãos públicos de retenção
na fonte do IR e das contribuições federais pelos pagamentos por eles realizados (fls.
25-26)
Embora referida lei trate da retenção e não da apresentação da DIRF, ou seja,
não se aplicar ao presente caso, afirmamos que existe, sim, relevância na cautela e na
efetiva discriminação de quem é o responsável pela retenção na fonte do IR e de
contribuições Federais, pela Lei n.° 9.430/1996.
A lei é expressa ao afirmar que também compete aos órgãos a responsabilidade
de retenção. Qual a razão de tamanha discriminação? Não bastaria pessoa jurídica de
direito público?
Evidentemente que não. Órgãos não são pessoas jurídicas de direito público.
Portanto, se a intenção é impor uma obrigação a um órgão, para fins tributários,
deve haver referência expressa para tanto.
Com essa cautela, em respeito ao acima transcrito art. 110 do Código Tributário
Nacional e, em última instância, ao princípio da segurança jurídica, foi redigido o
referido artigo 64 da Lei n.° 9.430/1996: [...]
Mais uma vez frisamos que o artigo 64 da Lei n.° 9.430/1996 se refere à
obrigatoriedade de retenção, o que aqui não é discutido. Os presentes autos tratam da
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

obrigatoriedade de apresentação das DIRF's, nos termos do art. 1.0, II da IN-SRF n.°
493/2005.
4) No entendimento do voto vencedor, caso prevalecesse a tese contida no voto
vencido, ocorreria "(...) a situação esdrúxula de, por exemplo, a União se obrigar a
entregar a DIRF abrangendo todos os pagamentos realizados pelos órgãos que
compõem os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais ao longo de
determinado ano, o que, além de contrariar o objetivo do legislador ao instituir aquele
formulário (permitir o controle sistemático da tributação da renda auferido pelos
respectivos beneficiários, por parte do órgãos fazendário), dado o universo de
informações a serem trabalhadas, atribuiria a um ente abstrato uma obrigação que
jamais seria adimplida." (fls. 26). Acrescenta que a fragilidade da tese seria que a
autuada não alega a inclusão na declaração originalmente apresentada os pagamentos
realizados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, o que denotaria que aquele
documento abarca apenas os rendimentos pagos pelos órgãos do Poder Executivo. (fls.
26).
Ao contrário do alegado no voto vencedor, Insignes Conselheiros, o fato da
DIRF originalmente apresentada abarcar apenas os rendimentos pagos pelos órgãos do
Poder Executivo decorre do seguinte fundamento principal, que demonstra,
justamente, porque a forma como o art. 1.°, II da IN-SRF n.° 493/2005 foi redigido
afronta o princípio constitucional da segurança jurídica:
O Estado do Ceará é formado por três poderes, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, que conjuntamente formam uma pessoa jurídica de direito público.
Entretanto, diferentemente do que ocorre com os órgãos, o Poder Executivo não
exerce qualquer supremacia ou possui qualquer força hierárquica, para impor a
realização de determinados atos.
Assim, o Poder Executivo, com competência precípua na seara administrativa,
regido diretamente pelo princípio da legalidade estrita, com base na interpretação do
art. 1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005, em conformidade com o art. 110 do Código
Tributário Nacional, firmou o entendimento de que a apresentação da DIRF deveria
ser realizada de forma centralizada e assim procedeu com relação aos órgãos
submetidos ao seu Poder Hierárquico.
Caso os Poderes Legislativo e Judiciário tenham atuado de forma diversa
agiram nos termos de sua competência, sobre a qual o Poder Executivo jamais poderia
interferir, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes consagrado tanto
na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual:
"Art. 2° [...]
"Art. 3° [...]
Referido princípio da separação dos poderes possui tamanha importância, que a
Constituição Federal e a Constituição Estadual consideram crime os atos do Presidente
e/ou do Governador que atentem contra os poderes constitucionais.
"Art. 85. [...]
Art. 89 [...]
O voto vencedor quer comparar a hierarquia exercida sobre os órgãos do Poder
Executivo com a Harmonia que deve reinar absoluta sobre os Poderes Constitucionais.
5) Sobre o argumento de não permitir declaração retificadora com relação aos
demais órgãos, salvo o da Secretaria da Fazenda, trataremos no item seguinte, pois tal
impedimento constitui desproporcional penalidade, diante da presente situação fática e
jurídica, merecedora de especial atenção, com destaque ao teor da declaração de voto.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

C) DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANAR A ALEGADA
IRREGULARIDADE. DESRESPEITO AO ART. 7o DA LEI 10.426/2002. DA
CONCLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE VOTO SOBRE A OCORRÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DIRF ORIGINALMENTE APRESENTADA.
Para ratificar a improcedência do lançamento, por amor à argumentação e em
respeito ao princípio da eventualidade, destacamos que, caso existisse a irregularidade
referida, ainda assim, seria necessária a intimação do Estado do Ceará, para
regularização da DIRF apresentada.
Note-se a existência da previsão legal de intimação para o sujeito passivo da
obrigação de sanar a alegada irregularidade. E o que dispõe o art. 7° da Lei 10.426, de
24 de abril de 2002 [...]
Finalmente, a IN SRF n° 197, de 10 de setembro de 2002, reproduz o artigo
acima referido e acrescenta, em seu art. 2°, quais irregularidades são sanáveis: [...]
Assim, a autuação levada a efeito pela Receita Federal violou frontalmente o
direito do impugnante, porquanto não houve a prévia intimação para prestar
esclarecimentos sobre o envio da DIRF, violando assim direitos constitucionalmente
garantidos, tais como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, corolários do
princípio maior do Devido Processo Legal.
Embora de consequências nefastas para o erário público e para a administração
do Estado do Ceará, os raciocínios de procedência ou improcedência do lançamento,
sempre com a devida vênia e a máxima cautela, não se mostram muito complexos:
a) Em caso de procedência do lançamento: cada órgão deve apresentar a DIRF.
O Estado do Ceará apresentou DIRF de forma conjunta de vários órgãos. Então,
nenhum órgão apresentou a DIRF.
b) Em caso de improcedência do lançamento: cada órgão deve apresentar a
DIRF. O Estado do Ceará apresentou a DIRF de forma conjunta de vários órgãos. Os
órgãos são partes do Estado. Se o todo apresentou as DIRF's, as partes também
apresentaram, mas de forma errônea.
Logo, deve-se intimar para sanar as irregularidades (art. 70 da Lei 10.426, de 24
de abril de 2002).
Salvo melhor juízo, entendemos que o primeiro raciocínio se afasta da justiça,
aproxima-se do formalismo exacerbado e se distancia do objetivo das normas da
Receita Federal que permitem que o contribuinte sane as irregularidades, nos casos em
que não houve dano, nem má-fé do contribuinte, como é o caso dos autos. [...]
Portanto, requeremos que os Doutos Conselheiros reformem a decisão
majoritária ora recorrida, nos termos dos dois votos vencidos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV- DO PEDIDO.
À vista de todo exposto, requer-se, preliminarmente, o recebimento deste
recurso, e, consequentemente, a suspensão da e exigibilidade do crédito e a exclusão
do órgão epigrafado e dos demais órgãos referidos na lista anexa, do SIAFI, reunindo-
se aos autos n° 10380-000.924/2007-17, os processos administrativos dos demais
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

órgãos do Estado do Ceará, que tratam da matéria aqui discutida e que se encontram
em grau de recurso neste Egrégio Conselho de Contribuintes.
Destarte, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, espera
e requer o recorrente que, seja acolhido o presente recurso, para o fim de, em qualquer
hipótese, julgar nulo o auto de infração ora vergastado.
Embargos
A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 20.06.2023, e-fls. 121-122,
para correção do Relatório da Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-
fls. 102-106 (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.423, de 29.08.2023, e-fls. 126-139
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal, e- fls. 154-158, do qual a Recorrente foi notificada e
permaneceu silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimentos fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal eleito pela Recorrente constante nos registros
internos da RFB, procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar
improfícuo este meio, a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada
15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972 e art. 127 do Código
Tributário Nacional).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Consta no Relatório de Diligência Fiscal, e- fls. 154-158, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
1. O presente processo retornou do Carf em diligência, conforme Resolução às
fls. 126/139, para a Unidade de Origem:
1.1. Identificar a data correta que consta no carimbo de recepção recursal em
cotejo com os despachos de e-fls. 110 e 112;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

1.2. Juntar aos autos as informações cadastrais constantes nos sistemas internos
da RFB da Recorrente identificando, em especial, o domicílio tributário eleito na
época da notificação do Acórdão da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de
22.11.2007, e-fls. 61-67 e 75.
2. Primeiramente, transcrevem os dois despachos citados no item 1.1:
DESPACHO DE FLS. 110
Em atendimentos ao despacho de fls. 108 informo que a data constante das fls.
36, do processo físico, é 06 de março de 2003, imagem anexada aos autos (fls.109).
Diante do acima exposto, encaminho o presente autos à origem.
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2023
Sanear Processo
FRANCISCA DAS CHAGAS L BEZERRA
CEGAP-CARF-MF-DF
DF CARF MF
DESPACHO DE FLS. 112
Em resposta à Resolução (fls. 102/106) esclarecemos que o Contribuinte tomou
ciência do Acórdão de Impugnação (julgamento de primeira instancia) em 29/01/2008
(ver AR fls. 32 processo em papel e fls. 42/100 digital. Em 04/03/2008 o contribuinte
assina o recurso voluntário (fls. 54 processo em papel e 42/100 digital) protocolando-
o, na RFB, em 06/03/2008 conforme folha 36 processo físico e 109 digital.
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2023
Executar Julgamento / Despacho
ARLINDO SALAZAR SOUSA FILHO
ELET-ECOA-DEVAT03-VR
ECOA-DEVAT03-VR
VR 03RF DEVAT
3. Em resposta ao primeiro quesito, esta ECOA/Devat03 informa que, embora
pouco legível, a data que consta do carimbo do recurso voluntário é 06/03/2008,
conforme mencionado no despacho de fls. 112.
4. A data indicada no despacho de fls. 110, 06/03/2003, trata-se de evidente
equívoco, haja vista que o acórdão de primeira instância foi prolatado em 22/11/2007
e o contribuinte teve ciência em 29/01/2008, sendo impossível, portanto, que o
interessado tenha recorrido mais de quatro anos antes de proferida a decisão.
6. Com relação a dia e mês, está bastante claro que se trata de 06/-3. Os três
primeiros dígitos do ano são 2000. A única dúvida que poderia remanescer seria em
relação ao último dígito: 3 ou 8? Ao que parece, o carimbo não foi batido
uniformemente no documento, o que pode ter ocasionado uma falha na geração do
último algarismo. Ademais, no processo de digitalização é comum ocorrer perda de
qualidade da imagem em relação ao original em papel, o que agravou a já inicial
pouca legibilidade da data. E também eventual pouca tinta na almofada do carimbo
pode ter ocasionado falha na impressão do lado esquerdo do algarismo 8, fazendo-o
parecer com um 3. Contudo, conforme razões expostas no 3o e no 4o parágrafos deste
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

relatório, resta evidente que o recurso foi protocolado no ano de 2008, não no ano de
2003 (até porque neste ano o processo sequer existia).
7. Quanto ao segundo quesito, esta ECOA juntou telas do sistema CNPJ com as
informações cadastrais (fls. 145), bem como o histórico de todas as alterações (fls.
146/153), sendo possível concluir que o domicílio tributário eleito pela Secretaria do
Desenvolvimento Agrário - SDA na época da notificação do Acórdão da DRJ,
conforme disposto no art. 23, §4o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, era
o seguinte:
AV BEZERRA DE MENEZES, 1820 – SÃO GERARDO – CEP 60325-002 –
FORTALEZA - CE
8. São estas as informações [...]
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 29.01.2008, e-fl. 75, no domicílio fiscal eleito pela Recorrente que
constava, na época, nos registros internos da RFB. A Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.03.2008, e-fls. 79-97. O recurso voluntário deveria ter sido apresentado até 28.02.2008, ou
seja, após findo o prazo legal. Ademais, os procedimentos de apresentação do recurso voluntário
estão previstas na legislação de regência (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 175
DF CARF MF
Original